Tribunal: TJPA
Processo: 0819274-22.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819274-22.2020.8.14.0301

APELANTE: MARLENE AIRES BRITO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTO ERRO MÉDICO EM TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação indenizatória por danos morais ajuizada por mãe de paciente falecida após transferência da UTI para enfermaria no Hospital Jean Bitar, sob alegação de erro médico e discriminação durante o atendimento. Sentença julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação de falha na conduta dos profissionais de saúde e inexistência de nexo causal entre a transferência e o óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a transferência da paciente da UTI para a enfermaria configurou erro médico e se houve nexo de causalidade entre essa conduta e o falecimento da paciente, aptos a ensejar a responsabilização civil objetiva do Estado e da entidade gestora do hospital.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. Recurso apresenta argumentos minimamente suficientes para impugnar a sentença.
4. Responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, exige demonstração do dano, da conduta estatal e do nexo de causalidade.
5. Prontuários médicos indicam melhora clínica da paciente, estabilidade respiratória e ausência de sinais de sepse à época da alta da UTI.
6. Ausência de prova pericial ou testemunhal idônea que comprove erro médico ou negligência. Morte decorrente de intercorrência súbita, rompendo o nexo causal.
7. Inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil objetiva. Parte autora não se desincumbiu do ônus da prova nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. Para a responsabilização objetiva do Estado por suposto erro médico, é indispensável a comprovação do dano, da conduta estatal e do nexo causal. 2. A ausência de prova técnica que indique falha na conduta médica inviabiliza a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0044992-64.2014.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 09/09/2024; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0801039-46.2016.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 18/10/2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARLENE AIRES BRITO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém – PA, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Historiando os fatos, Marlene Aires Brito ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que sua filha, Naiara Brito da Silva, diagnosticada com HIV desde 2014, após uma sucessão de internações e complicações clínicas, veio a falecer em 18/06/2018. Segundo a autora, após ter passado por diversos estabelecimentos hospitalares, sua filha foi finalmente internada no Hospital Jean Bitar, onde ficou por 45 (quarenta e cinco) dias, sendo transferida da UTI para a enfermaria em 18 de junho, falecendo cerca de duas horas após a mudança de leito. A autora atribui o óbito à negligência da equipe médica, por ter realizado a transferência sem considerar as condições clínicas da paciente, alegando ainda ter havido discriminação e atendimento inadequado durante a internação. Com base nesses fatos, requereu a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado por MARLENE AIRES BRITO em face de ESTADO DO PARÁ e INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH."

Inconformada com a sentença, a Marlene Aires Brito interpôs recurso de apelação (ID 28696508). Sustenta que a sentença deixou de valorizar adequadamente as provas constantes nos autos, especialmente no que tange ao erro médico que, segundo sua narrativa, causou o falecimento de sua filha. Alega que o juízo de primeiro grau se concentrou apenas na gravidade da condição clínica da paciente, sem atentar para a conduta culposa dos profissionais envolvidos, que teriam violado o protocolo médico ao transferirem a paciente da UTI para a enfermaria sem condições clínicas seguras. Invoca, ainda, o princípio da dignidade da pessoa humana, argumentando que a dor e sofrimento experimentados com a perda precoce da filha, agravados pelas circunstâncias da morte, tornam incontestável o dever de indenizar. Requer, portanto, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com o reconhecimento do erro médico e do nexo de causalidade, culminando na condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões apresentadas pelo INDSH (ID 28696511), a entidade sustenta, preliminarmente, a ausência de dialeticidade do recurso, por entender que as razões recursais são genéricas e não enfrentam os fundamentos da sentença. No mérito, alega que a transferência da paciente da UTI para a enfermaria observou todos os critérios técnicos e foi devidamente registrada nos prontuários, não havendo nos autos elementos que comprovem falha na prestação do serviço ou vínculo de causalidade entre o ato médico e o óbito. Argumenta que o óbito resultou de complicações clínicas súbitas, não relacionadas diretamente ao procedimento de transferência.

O Estado do Pará, também em contrarrazões (ID 28696512), reitera preliminares de ilegitimidade passiva e ativa, e no mérito, defende-se sustentando que a morte da paciente decorreu de suas condições clínicas graves, não havendo qualquer ato omissivo ou comissivo imputável ao ente público. Invoca, ainda, a teoria da imputação objetiva, ressaltando que a responsabilidade estatal exige demonstração clara do nexo causal, o que não ocorreu nos autos.

Por fim, o Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no feito (ID 28900972).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

I. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Suscita-se, em contrarrazões, a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, sob o argumento de que este não atende ao requisito da dialeticidade, por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Com efeito, o princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de confrontar, de maneira concreta e analítica, os fundamentos da decisão recorrida, indicando, com clareza, onde estaria o suposto desacerto, a fim de permitir o efetivo reexame da matéria pelo juízo ad quem.

No presente caso, embora a peça recursal seja redigida de forma lacônica e genérica, é possível extrair dela a intenção da apelante de insurgir-se contra a conclusão do juízo de origem no que tange à inexistência de erro médico e, portanto, à improcedência do pedido indenizatório.

Ainda que de forma superficial, a apelação delineia tese de que a sentença não teria valorado corretamente as provas, sustentando a existência de conduta imprópria por parte dos profissionais responsáveis pela alta da paciente da UTI. Assim, ausente absoluta inépcia ou total omissão de fundamentos, entendo não configurada a hipótese do art. 932, III, do CPC.

Nesse sentido, prestigia-se o princípio da primazia da decisão de mérito, reconhecendo-se o recurso como dialético. Rejeita-se, pois, a preliminar de não conhecimento.

II. DO MÉRITO

Insurge a parte autora contra a sentença de 1º grau que julgou improcedente o feito, sob o fundamento de que não foi constatado erro médico.

A disposto, sabe-se bem que a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, ao dispor sobre a responsabilidade civil do Estado, adotou a Teria do Risco Administrativo, para os casos de condutas comissivas praticadas por seus agentes que gerem danos a terceiros, devendo, nesses casos, ser aplicada a responsabilidade civil objetiva do Ente Público, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele decorrente, sendo desnecessária, nessas hipóteses, a comprovação da culpa.

Nessa linha de intelecção, é imprescindível destacar que para a caracterização da responsabilidade civil objetiva faz-se necessária a ocorrência de três pressupostos, quais sejam:

a) fato administrativo: assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público;

b) ocorrência de dano: tendo em vista que a responsabilidade civil reclama a ocorrência de dano decorrente de ato estatal, latu sensu;

c) nexo causal: também denominado nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano.

De outra ponta, para aquele que se sentiu lesado pela conduta do Estado, incumbe apenas, demonstrar que o prejuízo sofrido adveio da conduta estatal.

No caso em exame, há de ser demonstrada a existência de nexo causal entre a ação ou omissão do Município e o resultado morte, ressaltando, ainda, que a incumbência quanto ao ônus da prova é atribuição da parte autora, nos termos
do Art.
373
,
I
, do
CPC
.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de erro médico, apto a ensejar responsabilização civil, em decorrência da transferência da paciente da UTI para a enfermaria no Hospital Jean Bitar, gerido pelo INDSH, circunstância que, segundo a parte autora, teria provocado o falecimento de sua filha.

A análise detida dos autos revela que a sentença examinou criteriosamente os elementos probatórios produzidos, concluindo, com acerto, pela inexistência de conduta negligente ou imprudente por parte dos profissionais de saúde. Com efeito, os documentos médicos anexados demonstram que a paciente apresentava estabilidade clínica suficiente para a transferência da UTI para a enfermaria, não havendo sinais de sepse ou desconforto respiratório nos dias antecedentes à alta da unidade intensiva.

A evolução clínica da paciente, descrita nos prontuários, revela que ela já respirava normalmente há três dias, encontrava-se sentada em poltrona e não apresentava intercorrências que justificassem a permanência na UTI.

A sentença, com acerto, procedeu à detalhada apreciação das condições clínicas da paciente, NAIARA BRITO DA SILVA, ao longo de seu histórico hospitalar, com especial atenção às anotações médicas que antecederam sua alta da Unidade de Terapia Intensiva.

Consta dos autos que, à época da transferência, a paciente já se encontrava em melhora clínica progressiva, com respiração espontânea, ausência de desconforto respiratório, tolerância à posição sentada e estabilidade hemodinâmica. Não havia mais sinais de sepse ou outras intercorrências que justificassem, do ponto de vista técnico, sua permanência na UTI.

O processo de desmame da ventilação mecânica iniciou-se dias antes da alta, sendo monitorado conforme os protocolos clínicos. A decisão de alta, conforme registram os prontuários, não foi intempestiva ou desprovida de critério, mas precedida por observação contínua e indicadores de melhora.

A morte, embora lamentável, sobreveio por intercorrência súbita e não previsível, circunstância que rompe o nexo causal necessário à responsabilização civil.

Ademais, não há nos autos qualquer prova técnica que indique falha na conduta médica. A alegação de erro procedimental não se sustenta diante da ausência de laudo pericial ou mesmo de prova testemunhal idônea que demonstre a inadequação da conduta profissional.

A responsabilidade civil por erro médico, ainda que em regime de prestação de serviço público, exige a demonstração do dano, da conduta culposa e do nexo causal. Na hipótese dos autos, inexiste comprovação da falha imputada, tampouco da relação direta entre a transferência e o óbito.

"In casu", a apelante não comprovou a existência de erro no atendimento médico prestado, pelas provas produzidas, tampouco negligência ou omissão na ação dos agentes de saúde.

Embora seja lamentável o ocorrido com a recorrente (óbito), não se vislumbrou erro do procedimento adotado na ocasião de seu atendimento; o agir ilícito do profissional; nem tampouco o nexo causal entre o dano e a conduta perpetrada.

Portanto, se não há comprovação efetiva de falha na prestação de serviço de atendimento médico por agente público, seja ela comissiva ou omissiva, incabível a responsabilização do Poder Público, já que não preenchidos os requisitos da responsabilidade civil.

Corroborando com o alegado, segue entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ÓBITO DE PACIENTE. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1- Pretensão inicial voltada à reparação moral da apelante decorrente de suposto ato comissivo do médico, falha na prestação de serviço médico do municipal, que teria ocasionado o óbito da paciente.

2- Responsabilidade civil objetiva do Estado, art. 37, § 6º, da CF/88, não configurado.

3- Acervo fático-probatório coligido aos autos que não se mostra suficiente para evidenciar os elementos constitutivos da responsabilidade de civil do Estado ao pagamento de indenização apelante.

4- Autor não se incumbiu de comprovar nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o resultado do óbito.

5-

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0044992-64.2014.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024)

INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade ou não da aplicação da responsabilidade civil objetiva no caso em exame, decorrente de suposto erro médico, ante ausência de diagnóstico do filho da autora, qual seja, hérnia de abdominal, que teria culminado com seu falecimento, com a consequente indenização a título de danos morais e materiais;

2. No direito público, é predominante a teoria do risco administrativo, pela qual tem-se que o Estado responde pelos danos causados pelos seus agentes que, nessa qualidade, violem direitos dos administrados, conforme preconiza o §6 do artigo 37 da Constituição Federal;

3. Muito embora a teoria do risco administrativo dispense a análise da culpa da administração, ela exige que haja nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano causado ao particular. Ou seja, segundo esta teoria, não se pode imputar à administração pública a reparação de danos que não decorram de seus atos, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou ainda, aqueles derivados de caso fortuito ou força maior;

4. Em resumo, o dever de indenizar decorre não apenas da verificação do dano, mas da congruência de mais dois elementos, o nexo de causalidade entre o dano pelo suposto erro médio. Como sequer foi provado o nexo de causalidade, entende-se que não há como verificar a existência de responsabilidade objetiva da Administração Pública, impossibilitando o acolhimento das indenizações pleiteadas;

5. Em análise detida das alegações da partes, verifica-se que o falecimento do filho da autora decorreu do não diagnóstico da doença em tempo hábil, contudo, não há nos autos comprovação efetiva do alegado erro médico apontado pela autora que ensejasse o evento morte após o período em que seu filho esteve internado nos hospitais da rede pública municipal;

6. Dessa forma, tem-se que a autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, qual seja, o alegado erro médico a fim de ensejar a responsabilização da Administração Pública;

7. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0801039-46.2016.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/10/2021)

Portanto, considerando a ausência de demonstração dos requisitos para a responsabilização do Estado na hipótese dos autos, sendo de rigor o desprovimento do apelo.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a decisão apelada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 20/02/2026